Tribunal: STF
Processo: RE 1249845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis (art. 117, IV, do Código Penal). 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição, ainda que modifique a pena fixada. 3. Na hipótese, o réu foi condenado a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão pelo crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, razão pela qual o prazo é de 8 anos (inciso IV do art. 109 do CP), lapso temporal que já transcorreu desde o último marco interruptivo, a sentença condenatória publicada em 14/12/2007. 4. Agravo regimental desprovido”.
O caso 
    2. O recorrente foi condenado à pena de três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º c/c inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990.
    3. O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região para fixar a pena do recorrente em dois anos, sete meses e quatorze dias de reclusão:
    “PENAL. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 1°, INCISO I DA LEI N° 8.137/90. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ART. 12, INCISO I DA LEI N° 8.137/90. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. O crime contra a ordem tributária é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que faz referência a várias modalidades de condutas constantes dos incisos e, não obstante sejam praticadas algumas delas, trata-se de um delito único. Não há falar em cerceamento de defesa o indeferimento de diligência tida como despicienda à busca da verdade material. Não viola o princípio da correlação a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I da Lei n° 8.137/90, uma vez que a denúncia faz referência ao montante do prejuízo imposto aos cofres públicos por meio da conduta criminosa do acusado. Se o montante não repassado à Fazenda Pública não ultrapassar o patamar de 10 milhões de reais, não há justificativa para o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 12, I da Lei n° 8.137/90. Entretanto, pode haver a valoração negativa a título de consequências do crime a fim de agravar a pena -base. Não é minimamente razoável a alegação do acusado, na condição de empresário, de que não tinha ciência da obrigatoriedade de declarar rendas auferidas em sua atividade empresarial. Se o agente admite ser o administrador da empresa em relação à qual operou-se a sonegação, inclusive admitindo a veracidade dos fatos, implica reconhecimento de autoria, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que não tenha admitido o caráter ilícito”. 
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 1.362.310, Relatora a Ministra Marilza Maynard, parcialmente provido em 24.6.2014 “para fixar a pena de TÚLIO LÚCIO CABRAL NETO em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 97 dias-multa. Mantidos, no mais, os termos do acórdão”.
    5. Em despacho proferido em 2.8.2019 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva:
    “Antes de analisar o mérito do recurso, verifica-se que o agravo regimental perdeu o objeto, haja vista que a pretensão punitiva está prescrita. A prescrição penal depois do trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido seu recurso é regulada pela pena aplicada concretamente, conforme dispõe o § 1º do art. 110 do Código Penal, com base nos prazos prescricionais enumerados no art. 109 do CP. 
    Na hipótese, a sentença condenou o recorrente pelo crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Após as modificações da pena efetuadas pelo Tribunal de origem e no âmbito desta Corte Superior, a pena foi fixada em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. 
    A sentença foi publicada em 14/12/2007 (e-STJ fl. 187). Logo, ogem prazo prescricional é de 8 anos (inciso IV do art. 109 do CP), lapso temporal que já transcorreu desde então. Sendo assim, está prescrita a pretensão punitiva estatal. 
    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal”.
    6. O agravo regimental interposto pelo Ministério Público não foi provido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis (art. 117, IV, do Código Penal). 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo da prescrição, ainda que modifique a pena fixada. 3. Na hipótese, o réu foi condenado a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão pelo crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, razão pela qual o prazo é de 8 anos (inciso IV do art. 109 do CP), lapso temporal que já transcorreu desde o último marco interruptivo, a sentença condenatória publicada em 14/12/2007. 4. Agravo regimental desprovido”.
    7. Esse é o julgado objeto do presente recurso extraordinário, no qual o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LXXVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que, “se é certo que a prescrição decorre de uma inércia estatal no exercício do jus puniendi, a data da sessão do acórdão confirmatório da condenação, prolatado pelo Tribunal de origem, deve ser considerada como marco interruptivo do lapso prescricional, seja qual for o sentido da decisão proferida pelo Colegiado, tendo em vista que não cabe distinguir o acórdão confirmatório da condenação, também espécie de acórdão condenatório (e não absolutório, a título ilustrativo), do acórdão que venha a estabelecer a primeira condenação, tratando-se, ambos, de concretização do exercício da jurisdição penal e não inércia estatal” (fl. 528).
    Sustenta que “o acórdão confirmatório do decreto condenatório substitui a decisão proferida em primeiro grau, seja mantendo intacta a condenação ou efetuando alteração da sentença. A interpretação histórica e sistemática da legislação processual, notadamente do disposto no artigo 512 do CPC/1973 e no artigo 1.008 do CPC/2015, aplicáveis subsidiariamente à espécie, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, não deixa dúvida quanto a este entendimento, observando-se, ainda, que a decisão a ser eventualmente executada a partir do julgamento de segundo grau será o acórdão, o qual, portanto, configura marco interruptivo da prescrição” (fl. 530).
    Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, observados os requisitos formais de cabimento do recurso extraordinário e evidenciada a violação ao art. 5º, incisos LIV e LXXVIII, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, este órgão do Ministério Público Federal postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, para determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que realize novo julgamento do habeas corpus, com análise dos argumentos deste órgão ministerial, nos termos mencionados”. 
    8. Em 16.12.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário.
    9. O Ministério Público foi intimado em 18.12.2019 e o presente agravo regimental foi interposto, tempestivamente, em 19.12.2019.
    10. O agravante alega que “a mens legislatoris da alteração promovida pela Lei 11.596/2007 ao inc. IV do art. 117 do CP foi a de exatamente esclarecer que o acórdão de segunda instância, ainda que apenas confirme a sentença de primeiro grau, também funciona como marco interruptivo da prescrição, altere ou não a pena” (fl. 6, doc, 38).
    Este o teor dos pedidos:
    “a) a intimação da defesa para apreciar o presente agravo; 
    b) juízo de retratação pela relatora do feito, no sentido de reformar a decisão das f. 2.383 /2.386, sendo conhecido e provido o RE da PGR, afastando-se o reconhecimento da prescrição, certificando-se o trânsito em julgado retroativo da condenação, a 29/08/2019, sendo determinada imediata baixa dos autos à origem, lá se iniciando a execução das penas restritivas de direito aplicadas ao réu; e 
    c) caso não haja retratação, seja o feito levado ao Colegiado, para fins de exame do presente agravo, sendo deferido o pedido acima”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11. Razão jurídica assiste ao agravante.
    12. A decisão recorrida está em desacordo com a nova jurisprudência deste Supremo Tribunal, que firmou entendimento no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415 AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Nesse sentido, confira-se o texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, 3 a 7 de fevereiro de 2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. Tratou-se de opção política-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos”. 
    (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    13. Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida e dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.362.310 e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para restabelecer a pena do recorrido de três anos, dois meses e doze dias de reclusão.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora